Tribunal: TJES
Processo: 5007793-58.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007793-58.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e outros
RECORRIDO: JULIANO GIURIZATTO ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. VIAGEM INTERNACIONAL. VOO DE RETORNO CANCELADO. REAJUSTE NA MALHA AÉREA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 4.959,80) E MORAIS (R$ 7.000,00 PARA CADA AUTOR). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5007793-58.2023.8.08.0014

Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

Recorridos: JULIANO GIURIZATTO ALMEIDA e GABRIELA DE CARVALHO LOZER

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID. 8130568).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, ilegitimidade passiva
ad causam;

b)
que a sentença merece reforma, com a improcedência dos pedidos autorais;
c)
que a alteração do voo ocorreu em razão da readequação da malha aérea, com a necessidade de realocação do voo itinerário dos recorridos para o próximo voo disponível;
d)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
e)
que a condenação em danos materiais na quantia de R$ 4.9589,80 é extremamente excessiva e injustificável;
f)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte recorrente, isto porque a companhia aérea faz parte da cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, de acordo com o disposto nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Além do mais, o cancelamento do voo dos recorridos foi promovido pela parte recorrente, em decorrência de necessidade de planejamento da malha aérea, conforme asseverado em sua contestação, cujos argumentos foram reforçados nas razões recursais.

Por tais, motivos, rejeito a preliminar arguida pela parte recorrente.

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da presente lide cinge-se a apurar se há responsabilidade da recorrente, decorrente do cancelamento do voo dos recorridos, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

Ao analisar os autos, verifico que os recorridos adquiriram passagens aéreas com destino a
Punta Del Este
no Uruguai (saída de Vitória/ES no dia 21/09/2023 e retorno no dia 28/09/2023). Todavia, nas vésperas do retorno, houve o primeiro cancelamento e remarcação do voo (saída em 28/09/2023 e chegada somente em 29/09/2023, após conexões), sendo surpreendidos novamente, quando estavam realizando o
check-in
no dia 27/09/2023, com uma nova alteração, cujo voo sairia do Uruguai somente em 01/10/2023. Por tais motivos, os recorridos solicitaram o cancelamento dos bilhetes aéreos e tiveram que adquirir novas passagens aéreas com outra companhia aérea.

Assim, tenho que restou evidente a falha na prestação dos serviços, isto porque é descabida a intenção da parte recorrente de oferecer aos recorridos alteração de voo em tamanho lapso temporal, ressaltando-se que estes se encontravam em outro país, com programação de retorno para o Brasil no dia 28/09/2023, sendo surpreendidos com uma nova alteração para três dias depois (01/10/2023).

Desse modo, os prejuízos materiais suportados pelos recorridos são incontroversos, já que, a fim de retornarem logo para o Brasil, tiveram que adquirir novos bilhetes aéreos (ID 8130208) e gastos com despacho de bagagem (ID 8130211), no montante de R$ 4.959,80 (quatro mil e novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Quanto aos danos morais, é cediço que o simples atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, conforme ressaltando pelo juízo de origem,
“[...] sobretudo em razão dos inúmeros percalços para conclusão da viagem que: realocação do voo para data distinta daquela originalmente prevista, por razões injustificáveis, que possivelmente culminaria em um atraso final de 03 (três) dias, forçando os autores, de certa maneira a adquirir novas passagens de volta, pois do contrário permaneceriam em Estado estrangeiro por mais 03 (três) dias, resultando em maiores gastos”
(
sic
– ID 8130556, negritei).

A propósito, colaciono o seguinte julgado a respeito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo. Atraso de 10 horas para reacomodação em novo voo. Ausência de auxílio material. Valor da reparação arbitrado em R$ 2.000,00. Majoração. Possibilidade, ante as circunstâncias do caso. Indenização fixada em R$ 8.000,00 no total. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1027688-42.2022.8.26.0003; Relator (a): Emílio Migliano Neto; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2023; Data de Registro: 10/11/2023)

Assim, no caso em apreço, acertou o juízo
a quo
em fixar indenização a título de danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada recorrido, tendo em vista que a situação vivenciada pelos mesmos extrapola a esfera de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)